Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0712528-58.2020.8.07.0000 AI Agravante I. B. S. R Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO O Distrito Federal, na petição Id. 16434994, juntou documento com informações técnicas da Subsecretaria Geral de Apoio Técnico, Operacional e Científico, setor de apoio interno na área de saúde daquele órgão, no qual a profissional que o subscreve afirma que, em consulta ao prontuário eletrônico, não há registro da situação atual da ora Agravante. Informa que oficiou ao SES/DF para trazer informações atualizadas sobre a Agravante, no entanto, até o momento não logrou êxito. Pede que seja oficiado ao SES/DF para que informe sobre o questionamento. A diligência requerida pelo Distrito Federal deve ser por ele providenciada, em razão de a Secretaria de Saúde do Distrito Federal integrar o Ente Público. Determino ao Distrito Federal que preste as informações já solicitadas à Secretaria de Saúde do Distrito Federal na decisão Id. 16344115, em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Publique-se. Brasília, 1o de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora